Tribunal: TJBA
Processo: 8021562-40.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8021562-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por beneficiário previdenciário que afirma jamais ter se associado à entidade demandada, imputando-lhe a realização de descontos indevidos em seu benefício. 2. Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo reconheceu sua incompetência por entender inexistente relação consumerista, ao fundamento de que a associação ré, por ser entidade sem fins lucrativos, não se enquadraria no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor. 3. Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial suscitou conflito negativo de competência, sustentando tratar-se de relação de consumo, por envolver alegação de contratação indevida e fraude em descontos previdenciários. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se compete às varas de relações de consumo ou às varas cíveis e comerciais processar e julgar ação em que o autor, beneficiário previdenciário, alega descontos indevidos realizados por associação à qual afirma jamais ter se filiado, caracterizando suposta fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. As associações civis tradicionalmente não se enquadram no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC, uma vez que sua atuação visa interesses comuns de seus associados e não finalidade lucrativa. 6. Todavia, a peculiaridade do caso — consistente na alegação de fraude na cobrança de taxas associativas de pessoa que afirma jamais ter se associado — afasta a incidência dessa compreensão ordinária. 7. Nos termos do art. 17 do CDC, equiparam-se a consumidores todas as vítimas do evento, conceito que abrange o chamado “consumidor por equiparação” ou bystander, que tutela inclusive vítimas de práticas fraudulentas. 8. Em hipóteses de descontos indevidos em benefícios previdenciários por supostas associações ou cooperativas, a vítima deve ser considerada consumidora equiparada, especialmente quando demonstrada hipervulnerabilidade decorrente de idade avançada ou dependência previdenciária. 9. A jurisprudência vem reconhecendo a competência das varas especializadas em relações de consumo para processar e julgar demandas dessa natureza, em razão da aplicação ampliativa do conceito de consumidor previsto no art. 17 do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: “Nas ações em que se alega fraude em descontos previdenciários realizados por associações civis sem fins lucrativos, a vítima equipara-se a consumidor, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, sendo competente para o julgamento a vara de relações de consumo.” Dispositivos relevantes citados - Código de Defesa do Consumidor, arts. 3º e 17. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021562-40.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por MAIORIA, em JULGAR PROCEDENTE, nos termos do voto divergente.